Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-11.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 522.843.281-72 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004619-11.2016.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia é indevida.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004619-11.2016.8.11.0002

Apelação nº 1004619-11.2016.8.11.0002

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral, proposta por
EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou
procedente a ação para declarar inexistente o débito no valor de R$4.227,05 e determinar que a requerida retifique a fatura em discussão promovendo o seu cálculo com base na média das faturas dos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, com a cobrança apenas dos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à regularização da falha do medidor. Determinou que a requerida possibilite o parcelamento das faturas em discussão, dezembro de 2015 e julho de 2016, em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, nos termos do § 6º do art. 115 da Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010.
Condenou
as partes ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
2
0% sobre o valor
da condenação.

Apelação (Id.
85480476
)
: Defende a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente. Afirma que ao realizar a vistoria na unidade consumidora da recorrida, constatou-se irregularidades responsáveis pela medição incorreta do consumo de energia elétrica na UC. Alega que adotou todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrado, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide. Sustenta que o aumento do valor da fatura referente ao mês de julho de 2016 ocorreu em razão do acúmulo de consumo devido ao faturamento por média (MFA) nos meses anteriores, em que não foi possível efetuar a leitura, gerando assim um acúmulo no faturamento.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões (Id.
85480488
):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004619-11.2016.8.11.0002

Apelação nº 1004619-11.2016.8.11.0002

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral, proposta por
EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou
procedente a ação para declarar inexistente o débito no valor de R$4.227,05 e determinar que a requerida retifique a fatura em discussão promovendo o seu cálculo com base na média das faturas dos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, com a cobrança apenas dos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à regularização da falha do medidor. Determinou que a requerida possibilite o parcelamento das faturas em discussão, dezembro de 2015 e julho de 2016, em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, nos termos do § 6º do art. 115 da Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010.
Condenou
as partes ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
2
0% sobre o valor
da condenação.

A requerente é titular da Unidade Consumidora nº UC 6/370965-6.
Afirma que nos meses de dezembro/2015 e julho/2016 foi surpreendida com a cobrança de valores acima da média, no valor de R$4.227,05 e R$1.505,27, respectivamente.

Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que a ré não trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado pelo consumidor.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

Além disso, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor, tampouco que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Dessa forma, frise-se,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente.

Contudo, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Ademais, em que pese a concessionária alegar que a cobrança no mês de julho de 2016 foi realizada por média de faturamento, a mesma não demonstrou o que teria impossibilitado o registro do real consumo gasto na unidade consumidora.

Verifica-se que a ré tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que teria notificado o autor acerca de supostas inadequações técnicas na unidade consumidora antes de efetuar a cobrança por média de consumo.

Dessa forma, não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Impedimento de acesso ao medidor – Ausente comprovação de que a concessionária ré efetuou a prévia comunicação da obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora – Inobservância do art. 87, §1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL – Não restou demonstrado, ainda, que a proteção existente tenha criado obstáculo à leitura direta do medidor – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do excessivo valor cobrado do consumidor – Necessidade de revisão da fatura impugnada, excluindo-se da cobrança a quantia que exceder a média de consumo faturado nos 12 últimos ciclos de faturamento
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Cobrança ilegítima – Título protestado – Dano moral configurado pela simples negativação indevida do nome do interessado no cadastro de proteção ao crédito – Incidência da Súmula 227 do STJ – Montante indenizatório arbitrado em R$.3.000,00 (três mil reais) – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1045479-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA E NÃO COMPORTA REVISÃO -
RÉ QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - DÉBITO RELACIONADO A SUPOSTO CONSUMO ANTERIOR NÃO APURADO EM DECORRÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR - INDEMONSTRADO QUE HOUVE NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA A RESPEITO DO IMPEDIMENTO DE LEITURA TÃO LOGO O SUPOSTO IMPASSE FOI CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS QUE REGULAMENTAM O SETOR – DE RIGOR A REVISÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 EXCLUINDO DA COBRANÇA O IMPORTE QUE EXCEDEU AO CONSUMO MÉDIO DA REQUERENTE NOS 12 MESES QUE ANTECEDERAM A CONSTATAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1051584-27.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO. As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica. (TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Assim, correta a sentença que determinou a alteração das faturas questionadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021